Tribunal: STF
Processo: RE 94509
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-02
Data de publicação: 1982-02-02

Ementa:
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANCAMENTO. DECADENCIA.
INSCRIÇÃO NA DIVIDA ATIVA. - INCONFUNDIVEIS A INSCRIÇÃO DA DIVIDA
ATIVA E O LANCAMENTO TRIBUTÁRIO, NESTE E QUE SE VERIFICA A
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O TERMO "AD QUEM" DO PRAZO DE
DECADENCIA (ART. 173 DO CTN). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.